Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744048-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATHEUS SOUSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MANDADOS DE PRISÃO. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. PRIVILÉGIO. APLICÁVEL A UM DOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que falar em violação de domicílio, se a hipótese dos autos trata-se de investigação que evoluiu para campana velada, com identificação dos acusados fugindo de suas residências, localização de droga arremessada por um deles e posterior apreensão da mesma droga no interior da residência do outro, destinada ao tráfico, circunstâncias que justificam, para além de qualquer dúvida, a regularidade do ingresso e busca domiciliar, sendo que um dos réus ainda possuía dois mandados de prisão em aberto enquanto familiares do outro acusado, moradores da residência, autorizaram a entrada dos agentes no domicílio. 2. Havendo provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos recorrentes, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas, na palavra dos policiais, no depoimento extrajudicial de duas testemunhas e na confissão judicial de um dos réus, de rigor a manutenção da condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 3. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois, em que pese o réu possuir dois processos de execução penal, no momento em que praticou o presente delito, a informação que consta dos autos não é a de que ele se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, mas sim que ele estava foragido. 4. Tratando-se de anotações diversas não há falar em bis in idem, razão pela qual persiste a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes penais e também para fins do reconhecimento da agravante da reincidência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu. 6. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas visa beneficiar o pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, assim, preenchidos os requisitos legais o réu faz jus ao benefício. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos com expedição de alvará de soltura em relação ao réu MATHEUS. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o, e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, sustentando a impossibilidade de o réu, mesmo diante da valoração negativa da circunstância judicial e da fixação da pena-base acima do mínimo legal, ter regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o, e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017